Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018924-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 050.726.631-59 (EMBARGANTE), JUIZ PALNTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual penal. Embargos de declaração em
habeas corpus
. Prisão preventiva. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Manutenção da custódia cautelar. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou
habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto, visando sanar omissões e obscuridade.

II. Questão em Discussão

Há 3 (três) questões: 1) omissão ou obscuridade quanto à capitulação jurídica do crime e identificação dos processos correlatos; 2) omissão sobre as

condições pessoais e aplicação de medidas cautelares alternativas; 3)

omissão sobre o princípio da homogeneidade.

III. Razões de Decidir

1. A alteração da capitulação jurídica do fato - de receptação (CP, art. 180) para furto (CP, art. 155) - durante o trâmite do
habeas corpus
não configura obscuridade ou omissão quando o julgamento considera o tipo penal efetivamente imputado na denúncia.

2. A
capitulação da conduta realizada pela autoridade policial não vincula o órgão julgador no exame da legalidade da prisão preventiva .
Isso porque a prisão cautelar
“tem a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa
”.

3. A alteração jurídico-processual decorrente do oferecimento da denúncia torna “
necessária a retificação da capitulação do crime atribuído ao paciente quando do julgamento do writ”
.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares, reconhecendo a legalidade da prisão preventiva motivada da garantia da ordem pública, extraída da reiteração delitiva.

5. A matéria referente ao princípio da homogeneidade foi devidamente analisada, não se revelando aplicável diante da pena máxima abstrata e da reincidência e maus antecedentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias enfrentados e decididos no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração da capitulação jurídica do fato durante a tramitação do
habeas corpus
não configura omissão ou obscuridade.

2.
A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado
.

3. Os embargos de declaração devem ser desprovidos se inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319 e art. 619; CP, arts. 155 e 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 334125/PR, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 24.11.2015; STJ, RHC 75.421/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 1.2.2017; TJMT, HC 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 4.4.2025; TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.5.2023.
TJMG,

ED 1.0000.22.229976-0/001 -

Relator: Juiz de Direito Haroldo André Toscano de Oliveira – p. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS No 1018924-88.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMBARGANTE (s):
JOSÉ RONALDO DA SILVA

EMBARGADO (s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por JOSÉ RONALDO DA SILVA contra acórdão no qual fora denegado, à unanimidade, o
Habeas Corpus
no 1018924-88.2025.8.11.0000 impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe 1001806-75.2025.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155 do CP - (PJe 1001896-83.2025.8.11.0008).

O embargante sustenta: 1) omissão e obscuridade
“entre o crime que motivou a impetração do Habeas Corpus e o crime referido na fundamentação do acórdão, bem como a confusão entre os respectivos números processuais”
; 2) omissão acerca
“das condições pessoais favoráveis e à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão”
; 3) omissão sobre a aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios apontados e concedida a
“revogação da prisão preventiva do Paciente JOSÉ RONALDO DA SILVA, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal”
(ID 305038388).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para
“apenas retificar erro material, para fazer constar crime de receptação”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 306521397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais para melhor compreensão dos vícios apontados pelo embargante.

Em 8.6.2025, o embargante foi preso em flagrante por receptação de uma motocicleta (CP, art. 180).

Na audiência de custódia realizada em 10.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa [embargante com condenações definitivas por roubo majorado e furto; ação penal em tramitação por furto].

Em 10.6.2025, a Defesa impetrou
habeas corpus
visando a revogação da custódia cautelar.

Em 27.6.2025, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres ofereceu denúncia em face do paciente por furto - art. 155 do CP -, a qual fora recebida pelo Juízo singular em 4.7.2025 (PJe 1004638-86.2022.8.11.0008).

Em 25.7.2025, esta e. Câmara denegou o
Habeas Corpus
no 1018924-88.2025.8.11.0000, à unanimidade, nos termos da seguinte EMENTA:

“Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva decretada em razão de reiteração criminosa. Crimes patrimoniais. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto, visando à
revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 2)
ofensa ao princípio da homogeneidade; 3
) predicados pessoais favoráveis do paciente; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

4. As medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, em análise perfunctória, ao considerar o risco de reiteração delitiva do paciente [duas condenações definitivas e uma ação penal em andamento, todos por crimes patrimoniais], sobretudo para resguardar o meio social da reprodução de fatos criminosos de igual natureza.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva, evidenciada por condenações definitivas e ação penal em andamento, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrada a habitualidade criminosa.”

Pois bem.

Verifica-se que a conduta atribuída ao paciente, no Auto de Prisão em Flagrante Delito no 166.3.2025.10903 [lavrado em 8.6.2025], foi inicialmente tipificada como receptação.

Ocorre que, durante o processamento da impetração, o paciente foi denunciado por furto [em 27.6.2025], de modo que resultou consignado, no acórdão embargado, a nova definição jurídica do fato.

Frise-se que o julgamento colegiado observou o tipo penal efetivamente imputado ao paciente/embargante no ato de instauração da respectiva ação penal, com referência aos procedimentos [Inquérito Policial no

1001806-75.2025.8.11.0008 e Ação Penal no

1001896-83.2025.8.11.0008] em tramitação no Sistema PJe.

Com efeito, a capitulação da conduta realizada pela autoridade policial não vincula o órgão julgador no exame da legalidade da prisão preventiva (STJ, HC no 334125/PR - Relator: Min. Ericson Maranho Desembargador convocado do TJSP – j. 24.11.2015 – p. 7.12.2015).

Isso porque a prisão cautelar
“tem a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa
” (TJMT, HC 10042513220218110000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - j. 28.4.2021 – p. 29.4.2021).

Diante da alteração jurídico-processual decorrente do oferecimento da denúncia, mostrava-se “
necessária a retificação da capitulação do crime atribuído ao paciente quando do julgamento do writ”
(TJMG,

ED 1.0000.22.229976-0/001 -

Relator: Juiz de Direito Haroldo André Toscano de Oliveira – p. 30.11.2022).

Nesse ponto, inexiste qualquer omissão/obscuridade.

Em relação às “
condições pessoais favoráveis e à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão”
[item 2) e ao princípio da homogeneidade [item 3], essas matérias foram expressamente analisadas no julgamento embargado.

Ao embargante, recomenda-se a leitura,
in verbis
:

“Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [furto – 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão] e da possível caracterização de reincidência/maus antecedentes.

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP – Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Rel. - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC no 122.780/SC – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis” (www.tjmt.jus.br).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes ao considerar o risco de reiteração delitiva do paciente [duas condenações definitivas e uma ação penal em andamento, todos por crimes patrimoniais], sobretudo para resguardar o meio social da “reprodução de fatos criminosos de igual natureza” (STJ, RHC 75.421/MG – Rel. Min. Jorge Mussi, 1.2.2017).

Logo, “as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual” do paciente em crimes patrimoniais (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal - 4.4.2025).”

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, ED

1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025